Tribunal: TJES
Processo: 5009123-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009123-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DOUGLAS VIANA SEVERO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO SUBJETIVO. COMETIMENTO DE NOVO DELITO DURANTE A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MÉRITO PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso interposto por apenado contra decisão que indeferiu pedido de saída temporária, nos autos da execução penal, sob o fundamento da ausência de preenchimento do requisito subjetivo, diante do cometimento de novo crime doloso durante o cumprimento de pena em regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia consiste em definir se a prática de novo delito durante a execução penal, embora decorrido certo lapso temporal e diante de conduta prisional atual tida como boa, afasta o preenchimento do requisito subjetivo para a concessão da saída temporária prevista no art. 123 da Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 123, III, da LEP exige a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, permitindo análise judicial do mérito do apenado.

A prática de novo crime doloso no curso da execução, ainda que pretérita, demonstra a ausência de assimilação dos objetivos da sanção penal, justificando a negativa do benefício.

O atestado de bom comportamento prisional não vincula o julgador, que deve considerar o histórico da execução.

Não se verifica bis in idem, pois a negativa da benesse baseia-se na atual ausência de mérito, e não em nova sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cometimento de novo delito no curso da execução penal configura fundamento idôneo para indeferir o benefício da saída temporária, por ausência do requisito subjetivo exigido no art. 123, III, da LEP.

A negativa do benefício em razão de conduta anterior não constitui bis in idem, mas avaliação legítima da atualidade do mérito do apenado.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: LEP, art. 123, III; LEP, art. 122.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 514.230/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 17.09.2019, DJe 24.09.2019.

STJ, HC 389.302/SC, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 27.04.2017, DJe 25.05.2017.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5009123-64.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: DOUGLAS VIANA SEVERO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
DOUGLAS VIANA SEVERO
, em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da execução penal nº 0008691-82.2016.8.08.0021, indeferiu o pedido de concessão do benefício da saída temporária.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta, em síntese, que o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a fruição do benefício, conforme o art. 123 da Lei de Execução Penal (LEP), destacando a existência de atestado de boa conduta carcerária emitido pela direção da unidade prisional.

Argumenta ainda que, a utilização de falta grave pretérita, consistente na prática de novo delito no curso da execução, para obstar o benefício, configura
bis in idem
e a imposição de uma sanção de caráter perpétuo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da decisão agravada. Sustenta que a prática de novo crime doloso durante o cumprimento da pena em regime aberto evidencia a ausência do requisito subjetivo e a incompatibilidade do benefício com os objetivos da pena, nos termos do art. 123, III, da LEP.

A decisão agravada foi mantida em juízo de retratação.

A douta Procuradoria de Justiça, em sede de parecer, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do agravo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão de primeiro grau que, embora reconhecendo o cumprimento do requisito objetivo, afastou a concessão da saída temporária por reputar ausente a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena (art. 123, III, da Lei de Execução Penal).

A concessão da saída temporária não constitui um direito absoluto do apenado. A lei exige a cumulação de requisitos objetivos e subjetivos, cabendo ao magistrado, em análise criteriosa do caso concreto, aferir se o sentenciado demonstra mérito e responsabilidade para a paulatina reintegração ao convívio social.

No caso dos autos, o histórico de execução do agravante revela um fato de notável gravidade: a prática de novo crime doloso durante o período em que cumpria pena em regime aberto (Processo Criminal nº 0000251-08.2022.8.08.0015).

Tal conduta, configurando falta disciplinar grave, demonstra, inequivocamente, o descompromisso do apenado com a terapêutica penal e sua inaptidão para usufruir de benefícios extramuros.

Ainda que o agravante possua atestado de conduta carcerária "BOA" emitido pela administração prisional, tal documento não vincula o juízo da execução, que deve ponderar todos os elementos dos autos. O cometimento de novo crime durante a execução é um indicativo concreto e robusto de que a concessão de saídas temporárias se mostra, por ora, prematura.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que o cometimento de falta grave é motivo idôneo para o indeferimento do benefício, por ausência do requisito subjetivo.

Edição 146 STJ:

O cometimento de falta grave é motivo idôneo para o indeferimento do benefício da saída temporária, por ausência de preenchimento do requisito subjetivo.

A jurisprudência daquela Corte reforça tal posicionamento:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. APENADO QUE COMETEU FALTA GRAVE DURANTE CUMPRIMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.
2.Conforme estabelece o art. 122 da Lei de Execuções Penais - LEP, "os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta (...)".
3. O art. 123 da LEP prevê, como requisitos para concessão do benefício, o comportamento adequado (I); cumprimento de - no mínimo - 1/6 da pena, se o reeducando for primário e 1/4, se reincidente (II); e a compatibilidade da benesse com os objetivos da pena (III).Na hipótese, as instâncias ordinárias indeferiram a saída temporária por entenderem
ausente o requisito subjetivo, levando em consideração o conturbado histórico prisional do ora paciente, ressaltando que ele já praticou diversas faltas graves e evadiu-se em três oportunidades.
( HC 514230 / RJ, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, data do julgamento: 17/09/2019, DJe 24/09/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO ADEQUADO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO DO REGIME ABERTO E PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. FALTA GRAVE HOMOLOGADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - No presente caso, as instâncias ordinárias negaram a saída temporária por ausência de preenchimento do requisito subjetivo, uma vez que o paciente, menos de 5 (cinco) meses antes de pleitear o benefício, descumpriu uma das condições do regime aberto (ausência de apresentação na casa de albergado desde o dia 27/05/2016), tendo sido preso em flagrante por novo delito, em 31/05/2016, o que foi considerado como falta grave, devidamente homologada, acarretando a regressão de regime prisional. II - Desta forma, embora o diretor do estabelecimento prisional tenha atestado o bom comportamento carcerário, os fatos descritos maculam o histórico prisional do paciente, não restando demonstrado o comportamento adequado para a concessão da benesse, requisito subjetivo previsto no art. 123, I, da Lei de Execução Penal. (HC 389302 / SC, Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, data do julgamento: 27/04/2017, DJe 25/05/2017)

A alegação defensiva de que a utilização de tal falta constituiria
bis in idem
não prospera.

A negativa do benefício não representa uma nova punição, mas sim uma avaliação do requisito subjetivo atual, que, por imposição legal, deve considerar todo o histórico prisional para aferir se o apenado assimilou o caráter pedagógico da reprimenda.

A medida de indeferimento, portanto, justifica-se pela cautela e pelo objetivo de evitar que o apenado, que já demonstrou inaptidão para o cumprimento de regime menos gravoso, usufrua de uma liberdade temporária que requer a confiança de que manterá uma conduta disciplinada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.

É como voto.